Tribunal: TJDFT
Processo: 0700514-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Processo : 0700514-32.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a resp. decisão (id. 261397900 dos autos originários n. 0708999-95.2025.8.07.0019) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor agravante, sob o fundamento de que os documentos acostados aos autos – consistentes na declaração de hipossuficiência econômica e na CTPS Digital – não seriam suficientes para comprovar a efetiva hipossuficiência econômica, a fim de autorizar a concessão do benefício buscado, sendo que a parte deixou de colacionar os demais documentos solicitados. Eis o teor da decisão atacada: 1. Inicialmente, verifico que o valor atribuído à causa não foi adequado aos termos da emenda à inicial apresentada no Id. 255335816. 2. No mais, intimada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira, a fim de usufruir do benefício da gratuidade de justiça, a parte autora não apresentou documentos complementares. 3. Conforme se verifica na decisão de Id. 253285490, foi determinada a juntada de cópia dos contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, das faturas completas de todos os cartões de crédito e dos extratos detalhados de todas as contas bancárias do autor relativos aos últimos três meses, além de cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, transmitida à Receita Federal, e de cópia do Relatório de Contas e Relacionamentos emitida pelo sistema Registrato, sob pena de indeferimento da gratuidade da justiça. 4. O autor, por seu turno, apresentou apenas a declaração de hipossuficiência econômica (Id. 252922938) e a cópia da Carteira de Trabalho Digital (Id. 252922939), deixando de colacionar aos autos os demais documentos solicitados. 5. Desse modo, o pedido de justiça gratuita não está acompanhado de provas suficientes acerca da efetiva hipossuficiência alegada pela parte autora, a partir das quais se pudesse supor que realmente não tem condições de arcar com as custas da Justiça sem comprometer sua sobrevivência e a de seus dependentes. 6. Assim, indefiro a benesse pleiteada. 7. Ante essas considerações, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, retificar o valor da causa e comprovar o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma prevista no art. 290 do Código de Processo Civil. 8. Cumpra-se. (grifos no original) O agravante sustenta que o indeferimento da gratuidade de justiça representa cerceamento do seu direito constitucional de acesso à justiça, uma vez que demonstrou documentalmente sua condição de hipossuficiente. Defende que sua renda mensal é de R$ 1.651,00, valor inferior a cinco salários mínimos, o que atrai a presunção legal relativa de hipossuficiência. Acrescenta que a jurisprudência predominante do TJDFT considera suficiente a declaração de hipossuficiência econômica para a concessão do benefício, sobretudo quando corroborada por documentos compatíveis com a alegação de insuficiência de recursos. Argumenta que a exigência de documentação adicional contraria o entendimento consolidado do próprio Tribunal, o qual dispensa comprovação mais robusta nos casos em que o requerente apresenta renda inferior ao patamar de cinco salários mínimos. Invoca, para tanto, precedentes da Corte e a Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como critério objetivo para caracterização da hipossuficiência a percepção de renda até esse limite. Aduz que, com base nos mesmos documentos juntados nestes autos, obteve anteriormente o deferimento do benefício da justiça gratuita em outros dois processos ajuizados na mesma data, o que reforça a inconsistência da decisão agravada. Defende que a negativa do pedido de gratuidade representa afronta ao princípio da isonomia e do devido processo legal, sobretudo por comprometer o acesso à jurisdição por parte de quem não dispõe de recursos para custear o processo. Requer a concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão recorrida. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, V e parágrafo único, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, essa presunção não é absoluta, admitindo prova em contrário. Com efeito, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo pretenso beneficiário da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias podem, de ofício, examinar a condição financeira do postulante à gratuidade de justiça ainda que conste nos autos declaração de hipossuficiência, porquanto ostenta presunção relativa de veracidade. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.630.426/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020. Grifado.) Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso em exame, a alegada insuficiência financeira não possui lastro na prova documental acostada. Cumpre registrar que, embora o agravante tenha negado o fato (id. 255335816 na origem), ao examinar os requisitos da petição inicial, o juízo originário, vislumbrando indícios de litigância artificial e predatória e de abuso do direito de ação, determinou emenda para suprir uma séria de vícios apontados, especialmente para a juntada de documentos, inclusive para instrução do pedido de gratuidade de justiça, “de modo a possibilitar o exame tanto da hipossuficiência quanto do relacionamento da parte com o patrono, os seguintes documentos” (id. 253285490 na origem): i. cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal. ii. cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge; iii. cópia das faturas completas de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; iv. cópia dos extratos detalhados de todas as suas contas bancárias, dos últimos três meses; v. cópia do Relatório de Contas e Relacionamentos emitido pelo sistema Registrato ou, caso não possua conta bancária, da Certidão Negativa de Relacionamento com o Sistema Financeiro; (Grifos constam do original) A determinação não foi cumprida e, apesar de concedida nova oportunidade (id. 257537971 na origem), o agravante insistiu na suficiência da declaração de hipossuficiência e cópia da Carteira de Trabalho Digital para a concessão da gratuidade de justiça (id. 257736511 na origem), o que não reflete o entendimento já manifestado nesta Corte. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação indenizatória. A agravante afirmou não possuir condições financeiras, apresentando como único documento sua carteira de trabalho digital sem registro de emprego. 2. A decisão de primeiro grau observou que a agravante foi intimada a juntar outros documentos (comprovantes de despesas e declarações de renda), mas não atendeu à determinação. Destacou-se a residência da parte em área nobre da capital federal. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica, isoladamente considerada, é suficiente para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, especialmente quando há determinação expressa para apresentação de outros documentos, e indícios de capacidade financeira. III. Razões de decidir 4. O art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 98 do CPC estabelecem que a concessão de gratuidade de justiça depende de comprovação da insuficiência de recursos. 5. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem situação financeira incompatível com o pedido. 6. A inércia da parte em apresentar os documentos requeridos pelo juízo constitui fundamentos válidos para o indeferimento do benefício. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a declaração isolada da parte. 2. A ausência de cumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos pode justificar o indeferimento do pedido.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 385.955/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 19.11.2013; TJDFT, Acórdão 1943236, AI 0728898-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.11.2024. (Acórdão 2017803, 0702934-44.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, julgado em 03/07/2025, DJe: 21/07/2025.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas, mas apenas com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício. 4. O benefício deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários no caso concreto. Assim, compete ao juízo verificar se o requerente não pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família e indeferi-lo, se houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do CPC). 5. Não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. Intimado a juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, o agravante se limitou a anexar a sua Carteira de Trabalho Digital e certidões de que não declara imposto de renda. Não apresentou outros documentos capazes de demonstrar suas despesas mensais ordinárias e extraordinárias, bem como extratos de conta corrente e demais movimentações financeiras para que fosse possível aferir sua real possibilidade financeira. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 2021216, 0715878-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 16/07/2025, DJe: Invalid date. Grifado.) Causa estranheza a resistência do agravante em cumprir a ordem judicial, pois nenhuma justificativa foi apresentada para a não juntada dos documentos solicitados. Nesse quadro, à míngua de prova robusta da incapacidade financeira do agravante, não resta presente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2026. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator